Tribunal: TJMT
Processo: 0001614-91.2018.8.11.0013
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001614-91.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[RENALDO SANTOS MONTEIRO - CPF: 650.031.871-49 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), JOSE MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 917.515.001-87 (VÍTIMA), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MPEMT - PONTES E LACERDA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROSALVO DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), OLÍCIO DOS SANTOS MONTEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– TENTATIVA DE LATROCÍNIO –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADA – PALAVRAS DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA PARA A FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO JUDICIAL – VERSÃO DEFENSIVA DESTITUÍDA DE VEROSSIMILHANÇA – COESÃO PROBATÓRIA – ABSOLVIÇÃO INVIABILIZADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Os crimes contra o patrimônio, geralmente, são praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha, de modo que a palavra da vítima, quando em harmonia com os demais elementos de prova coligidos nos autos, assume relevante valor probatório em crimes desse jaez, a versão defensiva pela sua inverossimilhança impede a absolvição do imputado.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.o 1614-91.2018.8.11.0013 (código 162603) que tramitou pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
Renaldo Santos Monteiro
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157, § 3o (segunda parte) combinado com artigo 14, inciso II e artigo 29, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 17 (dezessete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime de cumprimento fechado, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa (sentença – id. 7631229 a 7631232).

Inconformado,
Edimar de Souza Rabelo
interpôs recurso de apelação criminal (id. 7631427). Nas razões recursais, pleiteia-se a absolvição por ausência de prova, eis que o corréu Rosalvo, em seu interrogatório, excluiu o apelante da participação no delito, sendo que a prova se resume na palavra da vítima, o qual de forma inusitada apontou o apelante como “mandante” da empreitada criminosa. Desta forma, requer a absolvição pelo princípio do
in dubio pro reo
(id. 7631434).

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual refutou a tese defensiva, pugnando pela manutenção incólume da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, haja visto que as provas colhidas em juízo confirmaram e retificaram todos os elementos de prova colhidos na fase de investigação, trazendo confirmação da materialidade e autoria do apelante, bem como a palavra da vítima em delitos deste jaez ganha especial relevância, pois são cometidos, geralmente, às escondidas (id. 7631436 a 7631439).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros manifestou pelo desprovimento do apelo, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Apelação Criminal – Condenação por latrocínio tentado – Irresignação defensiva – Pretende a absolvição por falta de provas a embasar a condenação – Assere que o apelante negou a prática do crime – Improcedência – Autoria e materialidade provadas nos autos – Animus furandi confirmado, assim como a tentativa de morte da vítima – Sentença que não merece reparos –
Pelo desprovimento do recurso
.”
(id. 7962744).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020